Tribunal: TJES
Processo: 5002677-32.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002677-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS FONSECA DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002677-32.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS FONSECA DA SILVA

RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PERCENTUAL QUE NÃO FOGE À MÉDIA DO BACEN. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS FONSECA DA SILVA
em face de
LOJAS SIMONETTI LTDA,
aduzindo a requerente que em 16/06/2023 procurou a requerida para aquisição do aparelho celular SAMSUNG/A 146M A14 5GB, no valor total de R$ 1.199,00 (um mil, cento e noventa e nove reais). Informa que realizou o parcelamento do valor, procurando a requerida logo depois para questionar os juros, no entanto, não foi aceito. Busca, assim, seja renegociado o débito, além de danos morais.

Em contestação (ID 8509141), a requerida informa que não há demonstração de abusividade nos juros, além disso, destaca que todas as informações foram repassadas de forma clara para a autora.

A sentença (ID 8509156) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, julgam-se IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8509164), pela Defensoria Pública, apenas reiterando que os juros são incompatíveis com a taxa média praticada pelo mercado.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8509167), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, não é ocioso lembrar que no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sepultou de vez a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, matéria inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297/STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Com relação à possibilidade de revisão, pelo juiz, da taxa de juros estipulada nos contratos bancários, a jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado.

Além disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
spread médio
. O tema foi consolidado a partir do julgado do incidente de recurso repetitivo, art. 543-C do CPC (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR), que sepultou de vez qualquer controvérsia antes existente.

Não obstante, no presente caso observa-se que a taxa de juros aplicada foi de 8,70% ao mês, que não se distancia muito do índice estabelecido pelo BACEN à época do contrato (5,41% a/m). Diante disso, ausente a discrepância entre a taxa média de mercado e taxa de juros efetivamente aplicada ao contrato aqui analisado, não há que se falar em abusividade.

Ao que se vê, o contrato estabelecido entre as partes foi livremente pactuado e não possui vícios ou ilegalidades, tampouco cláusulas que fogem ao ordinário, devendo prevalecer o princípio jurídico de que os contratos foram feitos para serem cumpridos -
pacta sunt servanda
.

No mais, a hipótese fática é regida pelo artigo 421 do Código Civil que foi recentemente modificado pela Lei 13.874/19, denominada Lei da Liberdade Econômica, que estabeleceu o princípio da intervenção mínima nos contratos com o intuito de reforçar a força vinculante dos pactos (
pacta sunt servanda
), veja-se:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Assim, inexistindo qualquer vício a macular o contrato descabe ao judiciário desconstituí-lo e menos ainda determinar que se apliquem taxas que a autora entende por cabível.

Caso a consumidora não concordasse com o valor praticado, poderia procurar instituição financeira que ofertasse juros inferiores, e, uma vez aceitando os termos do contrato, e, inexistindo abusividades, não compete ao judiciário intervir nas relações privadas.

Dito isto, o pedido revisional não prospera e, consequentemente, inexiste qualquer tipo de dano moral, vez que não verificada qualquer conduta da instituição financeira que afetasse diretamente à honra/moral da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)